Tribunal: TJMT
Processo: 0001333-13.2016.8.11.0044
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO N. 0001333-13.2016.8.11.0044
APELANTE: JOAO OSORIO PIZARRO COSTA
AGRAVADO: WALDEMAR GRACIANO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por JOAO OSORIO PIZARRO COSTA, contra decisão sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Paranatinga-MT, Dr. Carlos Eduardo de Moraes e Silva, nos autos da Ação de Busca e Apreensão - Código n. 69154 ajuizada em face de WALDEMAR GRACIANO, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, e o condenou ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
Ao verificar a ausência do preparo recursal e o pedido de justiça gratuita formulado nesta instância, o apelante foi intimado para comprovar sua hipossuficiência ou recolher o respectivo preparo em dobro (Id. 29131487).
Em cumprimento a ordem judicial, a parte interessada apresentou as últimas declarações de imposto de renda (Id. 37387488), que indicam que a sua ocupação principal é a de produtor na exploração agropecuária, bem como a propriedade de uma área de terras rurais de direitos possessórios com 4.800 ha (quatro mil e oitocentos hectares) - id. 31387491, o que não coaduna com o alegado estado de pobreza, principalmente porque arcou com as custas iniciais para o ajuizamento da demanda na origem, e, que agora, pende apenas aquela concernente à interposição da presente apelação.
A propósito, vale lembrar que a assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência.
Portanto, considerando que não provou tratar-se de pessoa de poucos recursos, não há como dispensar o recolhimento do preparo recursal.
Assim, indefiro a gratuidade pleiteada e, por consequência, determino o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, conforme estabelecido no art. 1.007, §4o, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de janeiro de 2.020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora